Tribunal: STF
Processo: ARE 1414343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS AO ERÁRIO PUBLICO. PAGAMENTO POR ERRO DO SISTEMA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROCEDIMENTO DESTINADO A APURAR QUANTUM DEBEATUR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    1. Sujeita-se ao prazo prescrional quinquenal a pretensão de restituição de verbas salariais pagas à ex-servidor, por erro do sistema e da própria Administração Pública, não evidenciada a má-fé da apelante. Jurisprudência do STJ.



    2. O procedimento juntado aos autos não tem o poder de investigar o fato, pois não atende aos requisitos formais mínimos exigidos pela lei para instauração de processo administrativo, buscando apenas apurar o quantum debeatur.



    3. Acolhimento da prescrição. Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se que busca o Estado da Bahia reaver valores percebidos pela servidora, indevidamente depositados em sua conta bancária, exclusivamente por equívoco do sistema e erro da própria Administração Pública, como comprovado nos autos, não havendo ingerência da parte, que não deu causa a tal fato, inexistindo, portanto, má-fé da servidora. O próprio ente estatal admite em sua petição inicial que houve equívoco do sistema (fl. 03). Vejamos:



    Os documentos que instruem a presente evidenciam que, devido a falhas detectadas no sistema de controle de pagamentos, no período supramencionado, o(a) ex-servidor(a) continuou a receber seus vencimentos dos cofres públicos, com o que se locupletou ilicitamente em razão da burocracia estatal e do consequente retardo na interrupção dos créditos salariais.



    Assim, diversamente do que afirma o Magistrado de primeiro grau, a ação de repetição de indébito sujeita-se a prazo prescricional.



    (...)



    Em sendo assim, verifica-se que a apelante percebeu o salário entre os meses de fevereiro de 1993 e novembro de 1996, proposta a presente ação ordinária apenas 17/12/2004, quando já ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.



    Ainda que não tenha o condão de interromper a prescrição, o processo juntado aos autos (fls. 05/60) não tem o poder de investigar o fato, pois sequer atende aos requisitos formais mínimos exigidos pela lei para instauração de processo administrativo, como a constituição de comissão processante, publicação de portaria, defesa, instrução, relatório e decisão. Inclusive, o aludido expediente se encerra com o Parecer do Procurador do Estado à fl. 53 datado de 29/09/1997 e a planilha atualizada dos valores devidos. Nem mesmo foi apreciada a petição da servidora solicitando perdão da dívida diante da gravidade do seu quadro de saúde (fls. 30 e 31). Não resta dúvida, portanto, que o mencionado procedimento buscou, apenas, apurar o quantum debeatur, não existindo PAD no caso concreto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente